Tribunal: TJMT
Processo: 1056278-97.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056278-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JOSE EDNALDO CAMPOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 093.163.684-13 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
.

APELAD
O
:

JOSE EDNALDO CAMPOS FERREIRA JUNIOR
.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA
INDEVIDA
DE
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE FATURA DE CONSUMO MENSAL ACIMA DA MÉDIA. EXISTÊNCIA DE TOI E FOTOS. AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSPEÇÃO. REGULARIDADE DAS FATURAS. PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO.
DANOS MORAIS
AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a revisão das faturas de energia elétrica, além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica e o valor relativo a ela, assim como a indenização por danos morais, são devidos, tendo em vista a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a correção das faturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
análise das provas demonstra que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 740578 identificou desvio de energia e justificou a recuperação de consumo, conforme a legislação aplicável (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

N
ão se constatou ilicitude na cobrança, e a empresa agiu no exercício regular do seu direito.

O valor cobrado a título de recuperação de consumo não possui natureza punitiva e visa compensar pela energia não registrada e não paga. A revisão das faturas para refletir a média dos 12 meses anteriores, conforme determinado pela sentença, é inaplicável, dado o ajuste necessário para corrigir a irregularidade.

Inexistem provas suficientes para justificar a condenação por danos morais, uma vez que a recuperação de consumo está devidamente respaldada e não se configura como abuso ou má-fé por parte da
concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica está regular quando respaldada por inspeção que identifica desvio e a empresa não é responsável por danos morais se não houver ilicitude na cobrança.”

Dispositivo relevante citado: Resolução nº 414/2010 – ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 27/01/2021, publicado no DJE 29/01/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
,
ora Apelante,

contra sentença
(ID.
234226288
)
proferida
pelo MM. Juiz
da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT
, que nos autos d
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
,

movida pela Apel
ada
em face da
Apelante
que

julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciai
s
, nos seguintes termos:

“
a)
Tornar definitiva a tutela de urgência;

b)
Declarar
a inexistência do débito de
R$ 5.383,89 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)
emitidos em decorrência de termo de ocorrência e inspeção – recuperação de consumo;

c)
Declarar
indevidas as cobranças de energia elétrica referentes aos meses de dezembro/2019 a dezembro/2020;

d)
Determinar
a revisão das faturas dos meses de dezembro/2019 a dezembro/2020, para constar a média dos 12 (doze) meses anteriores às faturas contestadas, sem a incidência de juros e correção monetária;

e)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 7.000 (sete mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

f)
Condenar,
ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
” [grifos originais e nossos]

Em suas razões recursais
a apelante invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da
regularidade do TOI. Da regularidade das faturas questionadas. Da inexistência de ato ilícito.

2.
Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

3. A
lternativamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da recorrente,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
234226300
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024